Tribunal: TJSP
Processo: 1008239-02.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Imóvel locado expropriado judicialmente. Dúvida sobre quem deva receber o pagamento. Pretensão acolhida em primeiro grau. Obrigação relativa ao mês de abril de 2019 extinta. Levantamento pelo arrematante. Inconformismo da ex-proprietária restrito à distribuição dos ônus sucumbenciais, que foram imputados a ambos os réus. PRINCÍPIO DA

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Imóvel locado expropriado judicialmente. Dúvida sobre quem deva receber o pagamento. Pretensão acolhida em primeiro grau. Obrigação relativa ao mês de abril de 2019 extinta. Levantamento pelo arrematante. Inconformismo da ex-proprietária restrito à distribuição dos ônus sucumbenciais, que foram imputados a ambos os réus. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Apelante que resistiu fosse o pagamento realizado em favor do arrematante, pois pretendia anular a expropriação. Defesa evasiva. Ônus sucumbenciais carreados à recorrente. Verba estabelecida em 10% do valor da causa. Quantia que se revela adequada, pois a incidência sobre a quantia consignada resultaria remuneração aviltante. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. RECURSO NÃO PROVIDO.